Tribunal: TJSP
Processo: 1503538-40.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGAS

Ementa:
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E CONDIÇÕES DO FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENAS – FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES ACIMA DO MÍNIMO SOPESADOS OS MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO – DESCABIMENTO DO REDUTOR, AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – REGIME FECHADO MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" DESCABIDOS – RECURSO DESPROVIDO.